Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715015-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0026246-73.2014.8.07.0001), ajuizado pela CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA. A decisão combatida rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a penhora dos direitos sobre o imóvel matriculado sob o no 315.893 (ID 121386861 – dos autos da origem): “JOÃO BATISTA AFONSO DOS SANTOS peticionou nos autos (ID 119010488), alegando a impenhorabilidade do imóvel descrito por apartamento no 1.102, Bloco A, Lote no 4, Quadra 106, Águas Claras/DF, matriculado sob o no 315.893 – Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob o argumento de se trata de bem de família, pois se trata de imóvel onde reside com sua família. O impugnado manifestou-se contrariamente no evento ID 119271838, afirmando o afastamento da proteção legal da Lei no8.009/90, na hipótese de fiança de locação. É o relatório. DECIDO. A execução é fundada em contrato de locação de imóvel comercial, figurando o executado como fiador. Quanto à arguição de impenhorabilidade de bem de família do fiador no caso de locação de imóvel comercial, há que ser revisto o entendimento anteriormente manifestado nos autos, pois essa circunstância afasta essa proteção, a teor do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/901e da Súmula no 549 do STJ. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 1.127 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Plenário, Sessão Virtual de 25.2.2022 a 8.3.2022. Muito embora não tenha havido, ainda, a publicação do v. acórdão da Corte Suprema, esse Muito embora não tenha havido, ainda, a publicação do v. acórdão da Corte Suprema, esse Justiça. A Segunda Seção, ao decidir o REsp n. 1.363.368/MS (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/11/2014, DJE 21/11/2014), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de ser "legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Confira-se a ementa do julgado: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. Nesse sentido, a Súmula n. 549 do STJ, in verbis: É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Com a mesma orientação, os seguintes precedentes do STJ: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO. FIADORES. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" (Súmula n. 549/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1881570/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Diante da existência de cláusula expressa no contrato de aluguel prevendo que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido da legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.377.768/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 27/6/2016.) AGRAVO INTERNO. EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. PENHORA DE BEM DE TERCEIRO EM RELAÇÃO À LIDE, AINDA QUE DEVEDOR PRINCIPAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Consoante o entendimento já pacificado perante este Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial n° 1.363.368/MS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, destaco que "é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.424.892/SE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018.) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, mantendo a penhora dos direitos sobre o imóvel matriculado sob o no 315.893. O imóvel foi avaliado em R$ 600.000,00 (ID 116800847). Manifestem-se as partes, em 05 dias. Oficie-se ao credor fiduciário do imóvel, para que informe o saldo devedor do contrato de financiamento imobiliário.” Em sua peça recursal o agravante requer a reforma da decisão a fim de que seja declarada insubsistente a penhora realizada, ante a impenhorabilidade do seu único imóvel. Sustenta que o imóvel penhorado é seu único bem de família. Aduz que o fato de ser fiador de imóvel comercial não retira a qualidade de bem de família ao imóvel penhorado. Defende que o rol do art. 3o da Lei no 8.009/90 é taxativo e, não prevê o aluguel do imóvel como razão para desconstituir sua qualidade de bem de família. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora em 11/04/22 (ID 121386861 – dos autos da origem), foi disponibilizada no DJe em 18/04/22 (ID 121742278 – dos autos de origem) e publicada em 19/04/22. Observado o feriado forense de 21 de abril de 2022 (Dia de Tiradentes), a data final para a interposição do recurso foi dia 11/05/22. O agravo, entretanto, é intempestivo, pois somente foi interposto em 12/05/22, às 19:17:41 (ID 35225136). Assim, não se pode ter por tempestivo este agravo de instrumento, interposto depois de expirado o prazo regular para sua interposição. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator